Tribunal: TJDFT
Processo: 0073173-20.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0073173-20.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), ora autor/apelante, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação civil pública proposta em desfavor de MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO SA, ora ré/apelada. Mantida a suspensão do feito, o Ministério Público noticia a perda do interesse recursal (ID Num. 40184304). É o necessário relatório. DECIDO. Na origem, o órgão ministerial propôs ação civil pública, requerendo a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) celebrado entre a empresa apelada e o Distrito Federal. A Colenda 3a Turma Cível proferiu o acórdão no 825993, anulando a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por considerar que o Ministério Público não possuía legitimidade para propor a ação, mas acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir e extinguindo-o em razão de ter sido declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, pelo Eg. Conselho Especial na ADI no 2012.1.00.2.014916-6, em sessão realizada em 17/12/2013, e assim operada a remissão do crédito tributário referente ao TARE. Tal situação originou a perda do interesse processual, uma vez que passou a não mais ser exigível o pagamento dos valores que deixaram de ser recolhidos, em virtude do benefício fiscal concedido. Os autos foram suspensos para aguardar a decisão no RE no 851.421/DF. A Lei Distrital no 4.732/2011, no bojo da ação de declaração de inconstitucionalidade no 2012.00.2.014916-6, foi declarada constitucional pelo Conselho Especial dessa Eg. Corte de Justiça, em acórdão objeto de Recurso Extraordinário, de no 851.421/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2015, declarou a repercussão geral e fixou Tema n. 817. O RE no 851.421/DF teve seu mérito julgado e seu acórdão publicado em 14/03/2022, nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. Brasília, 10 de outubro de 2022. MARIA ANAIDES DO VALE SIQUEIRA SOUB PROCURADORA DE JUSTIÇA 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Nesse contexto, o interesse recursal do MPDFT torna-se, de fato, ausente, uma vez que a pretensão veiculada pelo ilustre Parquet assenta-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE, os quais foram objeto de remissão autorizada pelo ente federativo. Dessa forma, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, desconhece-se do recurso interposto. Posto isso, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2022 16:08:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora